Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA.
1. Para que seja possível o ajuizamento da demanda acerca da ação civil pública n. 94.008514-1 - que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural - no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. No caso em análise, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro de Brasília.
2. Assim, considerando que a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
3. Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.